Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-42.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. APREENSÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE BEM DA VÍTIMA. INDICAÇÃO DO LOCAL DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. POSSE DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INTERNAÇÃO PARA UM DOS ADOLESCENTES E SEMILIBERDADE PARA O CORREPRESENTADO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E CONDIÇÕES PESSOAIS. CONFISSÃO PARCIAL. VALORAÇÃO NO CONTEXTO GLOBAL DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade dos atos infracionais encontra-se demonstrada pela Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Adolescente, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e demais elementos documentais constantes dos autos, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
2. A autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado restou evidenciada pelo relato firme e detalhado da vítima, confirmado em Juízo, bem como pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão em flagrante dos adolescentes, pela posse de objeto pertencente ao ofendido e pela indicação do local onde o veículo subtraído havia sido ocultado em área de mata, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para afastar as teses absolutórias.
3. Com a apreensão de celular produto de crime na posse de um dos adolescentes, incumbia a este apresentar justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a aquisição de aparelho de procedência desconhecida, em ambiente informal e sem qualquer documentação, evidencia ao menos dolo eventual quanto à origem ilícita do objeto.
4. A medida socioeducativa de internação aplicada a um dos menores mostra-se adequada e proporcional, diante da gravidade concreta do ato infracional cometido mediante grave ameaça, da divisão de tarefas na execução do delito, do histórico infracional do adolescente e do descumprimento anterior de medida de semiliberdade, circunstâncias que demonstram a necessidade de acompanhamento mais estruturado para fins educativos.
5. Em relação ao outro representado, revela-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade, considerando suas condições pessoais e a necessidade de acompanhamento sistemático voltado à reinserção social.
6. A confissão parcial apresentada por um dos adolescentes foi considerada no contexto global da análise probatória, não havendo falar em aplicação automática de atenuante própria do sistema penal, inaplicável ao procedimento socioeducativo.
7. Recurso conhecido e desprovido.